Tribunal: STF
Processo: RHC 234021
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Claudio Rogerio Carneiro Fernandes, Joao Alberto Goes Brandao e Celso Roberto Frasson Scafi contra acórdão, mantido em sede de dois aclaratórios, proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 806.475/MG, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Sustentam os recorrentes, em síntese, que estão submetidos a constrangimento ilegal, pois a revisão criminal por eles ajuizada deveria ter sido julgada procedente para fazer prevalecer nova orientação jurisprudencial no sentido de que o interrogatório dos réus deveria ser o último ato do processo, o que não teria sido observado no caso concreto, pois à época em que praticado o ato processual estavam pendentes precatórios expedidas para a oitiva de testemunhas.



    Requerem, ao final, os recorrentes



    “- em LIMINAR, tendo em vista a inequívoca presença do fumus boni iuris (consubstanciado na plausibilidade da arguição defensiva) e do periculum in mora (materializado pelo início de cumprimento da pena), que seja ordenada a SUSPENSÃO dos processos de execução das penas impostas aos recorrentes (autos nº0009115-50.2016.8.13.0518, Celso Scafi; nº 0038660- 05.2015.8.13.0518, João Alberto; nº 4400032 - 27.2023.8.13.0518) até o julgamento do mérito do presente writ;



    No MÉRITO, seja reconhecida a infringência à ordem das inquirições preconizada no art. 400 do CPP e, de conseguinte, o cerceamento de defesa na realização prematura dos interrogatórios, para o fim de anular a instrução desde os interrogatórios, preservando-se a oitivas das testemunhas.”



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DELITO DE REMOÇÃO DE TECIDOS, ÓRGÃOS OU PARTES DO CORPO DE PESSOA OU CADÁVER, EM DESACORDO COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS (ART. 14 DA LEI N. 9.434/1997). NULIDADE. INVERSÃO DA ORDEM DA INSTRUÇÃO. RÉUS INQUIRIDOS ANTES DA OUVIDA DAS TESTEMUNHAS DE DEFESA POR CARTA PRECATÓRIA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SUPERNIENTE. TRÂNSITO EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR À MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DESTE STJ. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou a tese de que não se admite aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial a feitos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido antes da guinada interpretativa. AgRg no HC n. 731.937/SP, Sexta Turma, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 2/5/2022 e AgRg no HC n. 756.598/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023). 



    2. Não há vedação absoluta à aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial mais recente a casos pretéritos. É necessário, porém, o exame de cada caso para aferição da data do trânsito em julgado do feito para fins de verificação do entendimento perfilhado no âmbito desta Corte Superior àquela época. Observado que o trânsito em julgado do feito ocorreu em 2018 e o overruling apenas em 2021, inviável o reconhecimento da nulidade processual arguida. 



    3. Acolhimento da nulidade que depende da constatação de efetivo prejuízo à defesa, ônus que não se desincumbiram os agravantes. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Conforme anotado pelo Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor, “a simples mudança de orientação jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal.”



    Esse entendimento não fere a jurisprudência Plenária do Supremo Tribunal Federal. In verbis:



    “[a] inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum), é historicamente assentada por esta Corte (RE 113601, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. 12/06/1987; RvC 4645, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 01/04/1982)” (RvC nº 5.457/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/10/17).



    No mesmo sentido:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Pedido de revisão criminal em razão de mudança jurisprudencial. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. “A inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum), é historicamente assentada por esta Corte (RE 113601, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. 12/06/1987; RvC 4645, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 01/04/1982)” (RvC nº 5.457/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/10/17).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 153.805-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 17/10/18)



    Anoto, ainda, quanto à data do trânsito em julgado da condenação imposta aos recorrentes, que o entendimento encampado pelo Superior Tribunal de Justiça para fixá-la na hipótese é consentâneo com a jurisprudência contemporânea do Supremo Tribunal Federal na matéria. In verbis:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO – SUCESSIVAS INTERPOSIÇÕES DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E DE AGRAVO INTERNO JULGADOS INCABÍVEIS – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PENAL – INOCORRÊNCIA – TRÂNSITO EM JULGADO QUE RETROAGE À DATA EM QUE ESGOTADO O PRAZO LEGAL DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO – PRECEDENTES – RESSALVA DA POSIÇÃO CONTRÁRIA DO RELATOR – OBSERVÂNCIA, NO CASO, DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. – Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas. Precedentes” (ARE nº 969.022/MT-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 22/2/17 – grifos nossos).



    Perfilhando esse entendimento:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Intempestividade. Não observância do prazo de cinco (5) dias (art. 28 da Lei nº 8.038/90) em vigor à época. Incidência da Súmula nº 699/STF, não obstante a superveniência da Lei nº 12.322/10. Precedentes. Lei nº 13.105/15 (Novo CPC). Não incidência na espécie, por conta do princípio tempus regit actum. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Matéria de ordem pública, que pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo (CPP, art. 61). Não ocorrência. Agente maior de 70 anos após o juízo condenatório. Redução do prazo prescricional. Inaplicabilidade do art. 115 do CP. Precedentes. Coisa julgada aperfeiçoada em momento anterior a sua consumação. Não obsta a formação da coisa julgada a inadmissão do extraordinário na origem, por ser inadmissível, que é mantida pela Corte. Precedentes de ambas as Turmas. Regimental não provido” (ARE nº 974.336/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 10/8/17);



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E A REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS (SÚMULA 279/STF). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário ao interesse da parte agravante. 4. Não procede a alegada ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o recurso extraordinário manifestamente inadmissível não obsta a formação da coisa julgada. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 960.228/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 23/9/16).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso em habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente